Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravante pleiteia a suspensão da execução com base no ajuizamento de ação rescisória, na suposta inexigibilidade do título executivo judicial e no excesso de execução, além de impugnar a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao art. 169, §1o, da Constituição Federal - CF e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal - STF; e (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil - CPC, especialmente quando não concedida a tutela provisória no bojo da própria rescisória, situação verificada no caso concreto.
4. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, com decisão de não conhecimento e consequente julgamento prejudicado do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
5. A alegação de inexigibilidade do título por afronta ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e ao Tema 864/STF não procede, pois o STF, ao julgar a ADI 7391/DF, afastou a aplicação do referido tema por se tratar de reajuste setorial concedido por lei específica, e não de revisão geral de remuneração.
6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, desde 09/12/2021, encontra amparo no art. 3o da EC no 113/2021, bem como no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF e por esta Corte, não configurando anatocismo ou bis in idem.
7. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros até novembro de 2021) está em conformidade com os precedentes do TJDFT, não havendo excesso de execução ou violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória no processo rescisório.
2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em norma infraconstitucional.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à legalidade ou constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 103-B, § 4o; 169, § 1o; 167, I. CPC, arts. 489, §1o, VI; 502; 505; 535, III e §§ 5o e 7o; 966; 969. EC 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o (com redação da Resolução CNJ 448/2022).
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.03.2015; STJ, AgInt na AR 7580/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1998829, AI 0702363-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983381, AI 0749227-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1667518, AI 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 15.02.2023.